Tribunal: TJDFT
Processo: 0723005-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSITIVO.
I- Nos termos do art. 988 do CPC, a reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores.
II – Uma vez ausentes os pressupostos processuais de admissibilidade, tem-se impositivo o indeferimento da petição inicial da reclamação.
III- Agravo interno não provido.